Tribunal: TJSP
Processo: 2252590-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS VISANDO CÁLCULO DA SEXTA-PARTE SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS ATIVOS E INATIVOS VISANDO CÁLCULO DA SEXTA-PARTE SOBRE A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – DESPACHO DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS A UMA DAS VARAS DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – COMPETÊNCIA FIRMADA SOB A CONSIDERAÇÃO DO VALOR DA PRETENSÃO INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DA C. TURMA ESPECIAL DE DIREITO PÚBLICO, EM SEDE DE IRDR – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.